Tribunal: TJSP
Processo: 1063436-82.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Processo administrativo disciplinar. Servidora estadual. Oficial administrativo. Saques em conta de adiantamento do Instituto Pasteur. Dispensa a bem do serviço público. Prescrição. Sanção. Enquadramento. Obscuridade. Contradição. Revisão do julgado. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Processo administrativo disciplinar. Servidora estadual. Oficial administrativo. Saques em conta de adiantamento do Instituto Pasteur. Dispensa a bem do serviço público. Prescrição. Sanção. Enquadramento. Obscuridade. Contradição. Revisão do julgado. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Improcedência. Recurso desprovido. Embargos rejeitados.